Tribunal: STF
Processo: HC 58534
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-10
Data de publicação: 1981-02-10

Ementa:
TÓXICO. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS PROBATORIOS E A VISTA DO
ART-12 DA LEI 6.368/76. A REGRA E TECNICAMENTE DEFEITUOSA. NO
ENTANTO, EM FACE DO ART-16 DO MENCIONADO DIPLOMA O JUIZ PODERA FAZER
O ENQUADRAMENTO JURÍDICO.
INVIABILIDADE DA AFERIÇÃO DA PROVA, INCLUSIVE PARA SE ESTABELECER
NOVA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA INFRAÇÃO. HABEAS CORPUS DENEGADO.